Tribunal: TJSP
Processo: 0000378-25.2013.8.26.0543
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO E DIREÇÃO DE VEÍCULO SOB O EFEITO DE ÁLCOOL – ABSOLVIÇÃO DIANTE DA FRAGILIDADE DAS PROVAS OU AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CULPA – IMPOSSIBILIDADE – IMPRUDÊNCIA E IMPERÍCIA DEMONSTRADAS – CONDENAÇÃO PELO HOMICÍDIO CULPOSO BEM LANÇADA – QUANTO AO CRIME DE DIREÇÃO DE VEÍCULO SOB O EFEITO DE ÁLCOOL, O FATO FOI PRATICADO DURANTE A VIGÊNCIA DA LEI No 11.705/2008,

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO E DIREÇÃO DE VEÍCULO SOB O EFEITO DE ÁLCOOL – ABSOLVIÇÃO DIANTE DA FRAGILIDADE DAS PROVAS OU AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CULPA – IMPOSSIBILIDADE – IMPRUDÊNCIA E IMPERÍCIA DEMONSTRADAS – CONDENAÇÃO PELO HOMICÍDIO CULPOSO BEM LANÇADA – QUANTO AO CRIME DE DIREÇÃO DE VEÍCULO SOB O EFEITO DE ÁLCOOL, O FATO FOI PRATICADO DURANTE A VIGÊNCIA DA LEI No 11.705/2008, QUE EXIGIA EXAME TÉCNICO PARA COMPROVAR A EMBRIAGUEZ – EXAME INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE – ABSOLVIÇÃO DE RIGOR – QUANTO AO CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO, A PENA NÃO SE AFASTOU DO MÍNIMO LEGAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, PARA ABSOLVER O RÉU QUANTO AO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, POR AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE, MANTENDO-SE, NO MAIS, A R. SENTENÇA GUERREADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964167
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0000378-25.2013.8.26.0543, da Comarca de Santa
Isabel, em que é apelante DANILO PEREIRA DA SILVA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Deram parcial provimento ao recurso para
absolver DANILO PEREIRA DA SILVA, qualificado nos autos,
quanto ao crime previsto no artigo 306 do CTB, com lastro no
artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, mantendo-
se, no mais, a r. sentença guerreada. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) E EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000378-25.2013.8.26.0543 - Voto no 51596
2
Voto no 51596
APELAÇÃO CRIMINAL no 0000378-25.2013.8.26.0543
Comarca: SANTA ISABEL - (Processo no 0000378-25.2013.8.26.0543)
Juízo de Origem: 2a Vara
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Apelante: Danilo Pereira da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Relator
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO E DIREÇÃO DE VEÍCULO
SOB O EFEITO DE ÁLCOOL – ABSOLVIÇÃO DIANTE DA FRAGILIDADE
DAS PROVAS OU AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CULPA –
IMPOSSIBILIDADE – IMPRUDÊNCIA E IMPERÍCIA DEMONSTRADAS –
CONDENAÇÃO PELO HOMICÍDIO CULPOSO BEM LANÇADA – QUANTO AO
CRIME DE DIREÇÃO DE VEÍCULO SOB O EFEITO DE ÁLCOOL, O FATO FOI
PRATICADO DURANTE A VIGÊNCIA DA LEI No 11.705/2008, QUE EXIGIA
EXAME TÉCNICO PARA COMPROVAR A EMBRIAGUEZ – EXAME
INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE – ABSOLVIÇÃO DE
RIGOR – QUANTO AO CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO, A PENA NÃO SE
AFASTOU DO MÍNIMO LEGAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO,
PARA ABSOLVER O RÉU QUANTO AO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO
VOLANTE, POR AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE, MANTENDO-
SE, NO MAIS, A R. SENTENÇA GUERREADA.
VOTO DO RELATOR
DANILO PEREIRA DA SILVA foi condenado pelo
r. Juízo da 2a Vara da Comarca de SANTA ISABEL, nos autos do
Processo no 0000378-25.2013.8.26.0543, sentença da lavra da
eminente Juíza de Direito Dra. Cláudia Vilibor Breda, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000378-25.2013.8.26.0543 - Voto no 51596
3
incurso no artigo 302 e artigo 306, ambos da Lei 9.503/1997, na
forma do artigo 70 do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos, 06
(seis) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto, mais a
suspensão da habilitação de dirigir veículo automotor pelo prazo
de 01 (um) ano (fls. 292/300).
O apelante foi processado porque, no dia 15 de
dezembro de 2012, praticou homicídio culposo na direção de
veículo automotor, tendo como vítima Alexandre Vicente Mauro,
bem como conduzia o veículo automotor GM/Ágile, placas
ERC-6918, com capacidade psicomotora alterada, em razão de
influência de álcool.
Apela
pleiteando a
absolvição
diante
da
fragilidade das provas quanto a permanência dos efeitos do álcool
no organismo e ausência de demonstração de culpa, quanto ao
crime de homicídio culposo (fls. 316/324).
Contrariado o recurso (fls. 328/330), o douto
Procurador de Justiça Dr. Ivandil Dantas da Silva opina pelo seu
desprovimento (fls. 339/341).
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Quanto ao homicídio culposo praticado na
direção e veículo automotor, escorreita a condenação.
A
autoria
e
a
materialidade
estão
suficientemente demonstradas nos autos e foram registradas na
r. sentença.
Narra a denúncia que, em 15 de dezembro de
2012, DANILO ingeriu bebida alcoólica, equivalente a 05 (cinco)
latas de cerveja e, depois, passou a dirigir seu veículo GM/Agile,
de placas ERC-6918, acompanhado do passageiro Alexandre.
Agindo de forma imprudente, com a capacidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000378-25.2013.8.26.0543 - Voto no 51596
4
psicomotora alterada, em razão do uso de bebida alcoólica, e de
forma imperita, perdeu a direção de seu veículo, invadiu a pista
contrária e acabou atingido pelo automóvel FIAT/Fiorino, de
placas HJB-5812, conduzido pela vítima Edi Rodrigues do
Nascimento, que sofreu lesão corporal e permaneceu internado
por dois dias.
Em razão da colisão o passageiro Alexandre
sofreu ferimentos que foram a causa de sua morte, conforme
exame necroscópico de fls. 70/71).
A
culpa
de
DANILO,
na
modalidade
imprudência, consistiu em ingerir bebida álcool, o que alterou a
sua capacidade psicomotora e, também, porque não teve a
habilidade suficiente para conduzir o veículo automotor na via
pública, perdendo o controle do automóvel, que rodou na pista,
invadiu a faixa de trânsito, em sentido contrário, chocando-se
com outro veículo.
Ouvido em contraditório, DANILO disse que
voltava de um churrasco, a vítima Alexandre trabalhava com ele
e estava no banco do carona, por ocasião do acidente.
Confirmou ter ingerido bebida alcoólica por volta da 12h00min
e o acidente ocorreu por volta da 18h00min. Estava chovendo,
saiu da festa e, ao acessar a estrada de terra e fazer uma curva,
o automóvel rodou e capotou. Não se recorda de detalhes dos
fatos, pois acordou no hospital, onde soube da morte do amigo.
Disse que conduzia o veículo com velocidade compatível, cerca
de 50 km/h.
A vítima Edi Rodrigues, que dirigia o outro
veículo envolvido no acidente, disse que não conhecia o réu ou
a outra vítima, Alexandre. Na data dos fatos, conduzia um
Fiat/Fiorino e não sabe se o acusado estava sob efeito de álcool.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000378-25.2013.8.26.0543 - Voto no 51596
5
O acidente ocorreu em uma curva, havia uma chuva fraca, mas
estava claro. O automóvel Ágile, conduzido pelo réu capotou,
invadiu sua pista e por isso o atingiu pela frente. A seguradora
pagou o prejuízo.
As testemunhas de defesa Rogério Batista e
Wesley dos Santos não presenciaram o capotamento e, por isso,
em nada puderam contribuir para a elucidação dos fatos ou
busca da verdade real.
Portanto, ao término da instrução, não restou
dúvida do comportamento imperito e imprudente do acusado,
que não conseguiu controlar seu veículo em uma curva, ou sob
condições adversas, como uma chuva, intempéries normais e
rotineiras, para as quais todos os motoristas habilitados devem
estar preparados.
Quanto a este crime, foi bem lançada a
condenação.
Agora, quanto ao crime previsto no artigo 306
do CTB, a solução deve ser diversa.
Constata-se que o fato descrito na peça matriz
ocorreu em 15 de dezembro de 2012.
Portanto,
durante
a
vigência
da
Lei
no
11.705/2008, que deu nova redação do artigo 306 do CTB e,
lamentavelmente, passou a exigir, para configuração do delito
de embriaguez ao volante, a quantidade exata de 0,06
decigramas de álcool por litro de sangue, de maneira que
somente um exame técnico poderia aferir este teor alcoólico com
exatidão.
Nada há nos autos a permitir essa certeza
numérica.
Tratava-se, à época, de uma prova tarifada, ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000378-25.2013.8.26.0543 - Voto no 51596
6
seja, exigia-se quantidade certa de álcool por litro de sangue
para configuração do crime e apreço.
A quantidade de álcool por litro de sangue do
réu é prova inexistente nos autos, o que afasta a materialidade
delitiva.
A alteração legislativa sofreu severas críticas
doutrinárias, pois somente os réus que se sujeitassem aos
exames técnicos seriam responsabilizados criminalmente, e
ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo (“nemo
tenetur se detegere”).
Este, aliás, o entendimento exarado pelo
Ministro EROS GRAU, do Supremo Tribunal Federal, por
ocasião da apreciação da liminar no HC 100.472-DF, DJe
10/9/2009.
Confira-se, ainda, as lições doutrinárias de
LUIZ
FLÁVIO
GOMES,
ROGÉRIO
SANCHES
CUNHA
e
RONALDO BATISTA PINTO (Comentários às Reformas do Código
de Processo Penal e da Lei de Trânsito, São Paulo, Editora RT,
2008 p. 378).
Nesse sentido, aliás, o entendimento do egrégio
Superior Tribunal de Justiça: HC 166.377-SP, Relator Ministro
OG FERNANDES, julgado em 10.6.2010; REsp 1.111.566-DF,
Relator Ministro ADILSON VIEIRA MACABU, DJe de 4.9.2012.
Ainda: “O art. 306 do Código de Trânsito
Brasileiro sofreu significativas mudanças em sua estrutura típica,
com o advento Lei n.o 11.705/08. Primeiro, esse delito passou a
ser de perigo abstrato, sendo desnecessária a demonstração da
efetiva potencialidade lesiva da conduta. Em segundo lugar,
incluiu-se a elementar referente à "concentração de álcool por litro
de sangue igual ou superior a 6 (seis) decigramas", tornando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000378-25.2013.8.26.0543 - Voto no 51596
7
imputação mais objetiva e precisa. Em seu texto original, o delito
exigia, para sua configuração, apenas a comprovação de que o
condutor do veículo dirigia sob a influência de álcool apta a
comprometer a incolumidade de outrem. 3. A redação dada pela
Lei n.o 11.705/2008 passou a exigir, para caracterizar a
tipicidade da conduta, seja quantificada a concentração de álcool
no sangue. Essa prova técnica se tornou indispensável, só
podendo ser produzida, de forma segura e eficaz, por intermédio
do etilômetro ou do exame de sangue. 4. No caso, não tendo sido
realizada a indispensável prova técnica, a absolvição do Paciente
quanto ao crime de embriaguez ao volante é medida que se
impõe” (HC 251468/SP, Relatora Ministra LAURITA VAZ, DJe
28.02.2014).
No mesmo sentido: “A 3a Seção desta Corte
Superior assentou entendimento, quando do julgamento do REsp
n. 1.111.566/DF, no sentido da necessidade de realização de
teste de alcoolemia, hábil a quantificar a concentração superior
ao índice de 6 decigramas de álcool por litro de sangue, através
do etilômetro ou exame sanguíneo. II - Ausente a sujeição a
etilômetro ou a exame de sangue, torna-se inviável a
responsabilização criminal, uma vez que a simples realização de
exame clínico ou prova testemunhal não é capaz de comprovar o
grau de alcoolemia e, por conseguinte, a materialidade do crime
de embriaguez ao volante” (AgRg no REsp 1294452/MS,
Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 31.03.2014).
A devida correção legislativa só ocorreu com o
advento da Lei no 12.760, de 20 de dezembro de 2012, que é
posterior aos fatos aqui em apreço.
Com o novo regramento, foram ampliados os
meios de prova suficientes à comprovação da embriaguez, mas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000378-25.2013.8.26.0543 - Voto no 51596
8
por se tratar de novatio legis in pejus, não pode ser aplicada
retroativamente.
Portanto, no caso em apreço, segundo a lei
vigente à época dos fatos, não há comprovação da materialidade
delitiva, necessária para a configuração do crime previsto no
artigo 306 do CTB, ou seja, concentração de álcool por litro de
sangue igual ou superior a seis decigramas.
Por isso, com estribo no artigo 386, inciso III,
do Código de Processo Penal, de rigor a absolvição do réu
quanto a este crime, dando-se parcial provimento ao apelo
defensivo.
Pelo crime de homicídio culposo, foi aplicada a
pena mínima, de 02 (dois) anos de detenção, no regime aberto, e
suspensão da habilitação de dirigir veículo automotor pelo
prazo de 01 (um) ano.
Nada mais pode almejar.
Diante do exposto, pelo meu voto, dá-se parcial
provimento ao recurso para absolver DANILO PEREIRA DA
SILVA, qualificado nos autos, quanto ao crime previsto no artigo
306 do CTB, com lastro no artigo 386, inciso III, do Código de
Processo Penal, mantendo-se, no mais, a r. sentença guerreada.
EUVALDO CHAIB
Relator